Tribunal: TJDFT
Processo: 0731952-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DÍVIDA. DEMONSTRAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SERASA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. A contratação de cartão de crédito e a respectiva prova do negócio prescindem de formalidades, tais como a assinatura a partir de mão própria e o comparecimento pessoal do cliente à agência bancária.

2. Para a comprovação da relação contratual entre o banco e o adquirente do cartão de crédito, é suficiente a apresentação, pela instituição financeira, das respectivas faturas e das cláusulas gerais de adesão. Precedente deste Tribunal.

3. Como o devedor não impugnou especificamente os documentos apresentados pela instituição financeira, tampouco demonstrou insurgência à época dos fatos, o ônus probatório favorece a tese do banco (art. 373, II do CPC).

4. Na ausência de defeitos capazes de afastar a exigibilidade da obrigação de pagar as faturas do cartão de crédito, é incabível a declaração de inexistência da dívida. Assim, é admitida a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes e, por isso, não há dano moral a ser reparado.

5. Recurso conhecido e não provido.